Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722306-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CONNECTION MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - ME, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA GOMES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Processo no 0705180-83.2025.8.07.0009), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de limitar os descontos realizados sobre seus rendimentos mensais. A liminar para fins de suspensão dos descontos em contas bancárias da agravante ou limitação a 30% da renda foi indeferida por esta Relatoria. Na oportunidade, foi determinada a intimação da parte agravada para resposta (ID 72558949). Em consulta ao andamento processual, constata-se informação de intimação via expedição eletrônica dos requeridos CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CONNECTION MULTIMIDIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME e BRB BANCO DE BRASILIA S.A, conforme certidões aos IDs 72762493, 72956513 e 72956514. Foi certificado, ainda, que o prazo decorreu sem manifestação para todos os apelados. Ocorre que, na origem, sobreveio habilitação da CREFISA, apresentando atos constitutivos e procuração, bem como pedido de publicação de intimação em nome do advogado Dr. LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR – OAB/MS 8.125, OAB/MT – 8194/A; OAB/GO – 31.757/A, OAB/TO 4562 A (ID 240725103), que consta cadastrado no PJe da Primeira Instância. Assim, para fins de evitar arguição de nulidade, intime-se a agravada CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS acerca da decisão que indeferiu a liminar (ID 72558949) em nome do patrono Dr. LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR – OAB/MS 8.125, OAB/MT – 8194/A; OAB/GO – 31.757/A, OAB/TO 4562 A. Após, conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator